Tribunal: TJSP
Processo: 2044265-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação de usucapião, cumulada com tutela de evidência, indeferiu o pedido de justiça gratuidade ao coautor João – Superveniente reconsideração da deliberação pelo juízo singular – Perda do objeto da presente insurgência – Recurso prejudicado.